Tribunal: TCU
Processo: 000.400/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra medida cautelar de indisponibilidade dos bens adotada no âmbito de tomada de contas especial sobre o contrato de terraplenagem das obras da Refinaria Abreu e Lima - Refinaria do Nordeste (Rnest).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido para que este Tribunal reconsidere a declaração de indisponibilidade de bens da empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., proferida no Acórdão 2316/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 289 do Regimento Interno do TCU, conhecer do expediente denominado "pedido de reconsideração" como agravo; 9.2. dar provimento ao agravo para, no que diz respeito à empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. e à sua holding Mover Participações S.A., revogar a medida cautelar adotada por meio do item 9.7 do Acórdão 2316/2021-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta deliberação à agravante e à Mover Participações S.A.; 9.4. após as comunicações processuais, encaminhar os autos ao gabinete do Relator para prosseguimento do feito.